Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-73.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000742078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é embargada
EDNA DO CARMO PORTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 2/9
Voto n. 38240
Embargos declaratórios n. 1000608-73.2017.8.26.0587/50000
Embargante: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Embargada: Edna do Carmo Porto
Comarca de São Sebastião
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa
de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado
para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim
de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais
e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
A DERSA opôs embargos declaratórios em face do
v. acórdão de fls. 703/710, alegando contradições. Em síntese,
entende que o julgado colegiado foi contraditório com as provas
produzidas durante a instrução do feito, além dos documentos
juntados aos autos, pois seria o caso de acolhimento da preliminar
de inépcia da inicial ou até mesmo de improcedência do pedido por
falta de nexo causal, uma vez que em nenhum momento do
processo resultou demonstrada a conduta ilícita perpetrada pela
embargante e o nexo causal com as avarias ocorridas no imóvel.
A
parte
embargada
foi
intimada
para
se
manifestar nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 3/9
É o breve relatório.
Os embargos de declaração opostos
pela sociedade de economia mista merecem rejeição.
Não
existem
vícios
no
julgado
colegiado, logo, nada a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de apelo
por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de acordo
com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não
lhe
assiste
razão,
por
dois
motivos: primeiramente porque não se constata omissão e
nem contradição do julgado.
Ora, conforme constou do v. acórdão, “Por primeiro,
afasta-se a questão preliminar suscitada. No caso presente, não se verifica inépcia da inicial,
em nenhuma das hipóteses arroladas pelo § 1o do art. 330 do CPC1, nem mesmo a do inciso
III, não se chegando a uma conclusão ilógica da narração dos fatos. Ademais, a exordial
1Art. 330 do CPC: A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta (...) § 1o Considera-se
inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis
entre si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 4/9
indica devidamente todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC. Apta a ser
processada, portanto. No mérito, é medida de rigor o desprovimento recursal e a
manutenção da r. sentença, por seus próprios e irretocáveis fundamentos. De fato, deve
imperar no caso concreto a tese da responsabilidade objetiva, já que se trata de dano
oriundo do só fato da obra (...) Da mesma forma, o robusto conjunto probatório indica que,
deveras, há nexo de causalidade e não houve culpa (exclusiva ou concorrente) da autora
para os danos causados no imóvel em tela. Vejamos, por ex., relevante excerto do trabalho
técnico realizado por perito de confiança do Juízo: “antes da obra da DERSA, o imóvel da
autora não possuía alagamento com a frequência que tomou conta atualmente. Ocorre que
a Corré executou 'alteamento' da rua, ou seja, aumentou o perfil do pavimento. Com a
execução das obras da Tamoios, na parte superior do morro, pela Construtora, a vegetação
que antes diminuía a velocidade de escoamento que advém do morro, após a obra, essa
mesma água de chuva superficial 'espraia' sobre a via, em grande volume (...) mostra-se
claramente o desmatamento na parte superior do morro, aumentando a velocidade de
escoamento da água de chuva, em direção aos imóveis da autora e imediações (...) Entende
o signatário, que após a retirada da vegetação do morro, ocorreu aumento de água lançada
na via, culminando com 'espraiamento' da água de chuva sobre a superfície da via e
lançamento da água para o interior das casas com cota 'negativa', que é o nosso caso (...)”
Ademais, a própria resposta aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, dirime a
questão por completo (fls. 286 e seguintes, bem como os esclarecimentos de fls. 404/412,
440/442, 615/619, prestados pelo perito): “2-Identifique se eventuais alagamentos (águas
que escorrem do morro) e rachaduras existentes no imóvel são posteriores ou anteriores à
execução das obras. Resposta do Perito: Sim, quanto aos alagamentos (águas que escorrem
do morro) são posteriores à execução das obras (...) 07° QUESITO: O imóvel da Autora
encontra-se abaixo do nível da Rua São Benedito? Se sim, as invasões de água eram
recorrentes ou iniciaram após às referidas obras? Resposta do Perito: Sim. Apareceram após
as referidas obras. 13° QUESITO: Queira o Sr. Perito atribuir valor para recomposição dos
danos, que eventualmente, guardem relação com a Corré Dersa. Resposta do Perito:
Entende o signatário que deverá ser contido o lançamento de água advinda do morro,
estancar o 'espraiamento' da água de chuva advinda do morro, que é lançada sobre a via
pública. Altear a calçada da autora, dificultando a entrada de água de chuva para o interior
do imóvel (...) Informa o signatário que parte do dano, referente ao alagamento deve ser
considerado de responsabilidade da Serveng Civilsan e parte da Corré pelo alteamento da
rua e reparo na calçada, onde o reparo da calçada não elimina a entrada de água advinda do
morro e rua. Fácil de ser analisada, peço que V. Exa. observe as fotos 26 do relatório
fotográfico (calçada executada pela corré) em comparação da calçada do vizinho na foto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 5/9
página 282 do processo. O vizinho declarou que não entra água de chuva com a calçada
executada naquelas condições, enquanto a calçada da autora permite a entrada de água de
chuva. O alagamento permite a existência de manchas nas paredes, nada mais (...)
Portanto, a questão do alagamento teria sido causada por eventual má execução da obra
(alteamento da rua e execução da calçada de forma irregular e aumento do volume de água
de chuva decorrente do desmatamento do morro).” Ora, como visto acima, o fato de a
residência da parte autora não possuir projeto estrutural e não ser regularizada perante os
órgãos públicos não enseja a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, e é questão pouco
relevante para o deslinde da questão, já que o esclarecimento de fls. 615/619 é inconcusso
no sentido de que os alagamentos se deram exclusivamente em razão do alteamento da rua
e execução da calçada de forma irregular, eventos que não ocorriam anteriormente à
realização da obra e não seriam evitáveis mesmo com a existência de projeto estrutural e
construção segundo as recomendações e normas da ABNT”.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Como sabido, ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide não tem o
dever de julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas conforme livre convencimento,
valendo-se
de
fatos,
provas,
jurisprudência,
aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 6/9
matéria devolvida a este Colegiado em sede de apelação, a qual
foi, frise-se, devidamente analisada.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al
169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos declaratórios neste momento processual como instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência
de hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 7/9
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art.
1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração
no 199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites traçados
no artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a
qual este dispositivo aponta não se refere à necessidade de
declaração expressa do dispositivo legal ou constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
atenta que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 8/9
“não
obstante,
o
julgado,
encontra-se
formalmente completo, sem omissões, apreciando as questões suscitadas,
desnecessário a citação expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o
Supremo Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a lastrear
eventual recurso extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a
teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido
não se verifica omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo
a referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal,
colhe-se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento
não
reclama
menção
expressa
ao
dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T.,
DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo

artigo 1022 do atual Código de Processo Civil
sendo
desnecessária a menção expressa de dispositivos legais e
constitucionais para se ter caracterizado o prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos nobres.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587/50000 - São Sebastião - VOTO No 9/9
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela DERSA.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR